Tribunal: TJMT
Processo: 1010759-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1010759-28.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS: ALINOR GOMES LEITE e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 53288981):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE TÍTULO – JUROS MORATÓRIOS – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES – TESES JÁ CONSOLIDADAS PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.”. (STJ – TEMA 723). “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”. (STJ – TEMA 724). Quanto aos juros moratórios, no Recurso Representativo de Controvérsia REsp n. 1.370.899/SP, restou estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual”. No REsp. n. 1.392.245, também submetido ao rito dos recursos repetitivos restou sedimentado: “Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. Segundo também o STJ “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá, desde logo, promover o cumprimento da sentença (arts. 475-J, do CPC/73; 509, § 2o, do CPC/15)" (REsp 1.798.280/SP, 3a Turma, DJe 04/05/2020). (N.U 1010759-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os “artigos 17, 85, 240, 485, inc. VI e 1.035 todos do CPC e § 2o, do art. 1o da Lei 6.899/1981 e artigos 95, 97 e 98, da Lei n. 8.078/90, e em dissídio jurisprudencial, tem por objetivo o reconhecimento de irregularidades que cercam o referido cumprimento de sentença fundado em sentença condenatória proferida em ação civil pública.”.
Aponta que há afronta aos artigos 17, 485, VI, 1.035 e 1.036, todos do CPC, uma vez que há a necessidade de a parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta.
Afirma que existe ordem de suspensão das matérias que tratam de expurgos inflacionários, motivo pelo qual o processo deve ser sobrestado.
Aduz que a sentença executada não abrange a jurisdição além do Distrito Federal, motivo pelo qual carece de liquidez, certeza e exigibilidade.
Diz que há a necessidade de liquidação da sentença, motivo pelo qual não pode continuar a execução, sob pena de afronta aos artigos 95 e 97 do CDC e artigo 509, § 2o, do CPC.
Diz que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença, sendo que o acórdão afrontou o disposto no artigo 240 do CPC.
Recurso tempestivo (Id. 56613468).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de Id. 56920483.
Contrarrazões sob Id. 58246958.
É o relatório.
Decido.
Constata-se a existência do Tema 948 (REsp 1438263/SP), no Superior Tribunal de Justiça, o qual se encontra pendente de julgamento, cuja controvérsia em que se discute sobre a “Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual”.
No entanto, esta regra não se aplica ao caso concreto, porquanto o relator determinou as seguintes regras de sobrestamento:
"1) a suspensão abrange todos os Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais em trâmite nos Tribunais de Segunda Instância ou no Superior Tribunal de Justiça, nos quais a questão acima destacada, seja na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, tenha surgido e ainda não tenha recebido solução definitiva, com o trânsito em julgado;
2) não há óbice ao recebimento de novos pedidos de liquidação ou de cumprimento de sentença, os quais ficarão abrangidos pelo disposto no item anterior, ou para eventuais homologações de acordo;
3) a suspensão não abrange os específicos casos das execuções das sentenças proferidas na ação civil pública que a Apadeco moveu contra o Banestado (ACP no 38.765/1998/PR) e naquela que o IDEC moveu contra o Banco do Brasil (ACP no 16798-9/1998/DF), levando-se em consideração o julgamento dos Recursos Especiais no 1.243.887/PR e no 1.391.198/RS, julgados sob o rito dos recursos especiais repetitivos, e a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada" (decisão publicada no DJe de 1o/8/2019)
No caso dos autos, verifica-se que a presente lide enquadra-se na exceção do Tema 948/STJ, pelo que indefere-se o pedido de sobrestamento do feito.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, a controvérsia deste Recurso Especial consiste em dirimir sobre a legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva.
Julgado o mérito do recurso paradigma e na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do STJ, será negado seguimento aos recursos. Entretanto, se o acórdão recorrido divergir da orientação da Corte Superior, os autos devem ser remetidos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação.
Para aplicação dessa sistemática, é necessária a confrontação do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ.
A controvérsia dos autos versa acerca do efeito erga omnes da Ação Civil Pública que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, a legitimidade ativa do poupador para propor o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF e o termo inicial dos juros de mora.
A corte local, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
"Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também força da coisa julgada -, independentemente de farem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública na 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.". (STJ-TEMA 724). Quanto aos juros moratórios, no Recurso Representativo de Controvérsia REsp n. 1.370.899/SP, restou estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça que: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual."
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.391.198/RS, Temas 723 e 724) o c. Superior Tribunal de Justiça adotou o seguinte entendimento:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.
2. Recurso especial não provido.(REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)”.
Assim, também aqui, o acórdão encontra-se em conformidade com o Temas 723/724 do STJ, sendo, neste ponto, igualmente inadmissível o recurso na forma da alínea “b” do inciso I do art.1.030 do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV